Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Ação de cobrança. Pretensão aparelhada por contrato de abertura de conta corrente com limite especial e cartão de crédito. Utilização do limite. Obrigações vencidas. Inadimplência da correntista/contratante. Instituição financeira acionante. Fato constitutivo do direito. Ônus afeto à autora. Satisfação (cpc, art. 373, i). Inadimplemento evidenciado e incontroverso. Condenação da obrigada. Necessidade. Encargos contratuais. Regulação. Previsão. Subsistência. Juros moratórios. Taxa selic. Inaplicabilidade (cc, arts. 389 e 406). Débito. Atualização e incremento com os acessórios convencionados. Prazo prescricional incidente sobre a pretensão. Prazo quinquenal (cc, art. 206, §5o, i). Fluência. Dia subsequente ao vencimento da obrigação. Citação da devedora. Ultimação. Interrupção do prazo prescricional. Pretensão de cobrança pela via ordinária. Prescrição inexistente. Inépcia da inicial. Ausência de documentos indispensáveis. Infirmação. Documentação suficiente e qualificada para a demonstração e constituição do débito. Preliminar rejeitada. Contrarrazões. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Honorários de sucumbência recursal. adequação. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, desprovera o apelo advindo da ré/embargante, mantendo intacta a sentença que julgara procedente o pedido condenatório deduzido em seu desfavor, condenando-a ao pagamento dos valores apontados pela autora, ora embargante, decorrentes do contrato de cheque especial que concertaram e utilização dos limites afiançados à contratante.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o desprovimento do seu apelo e a manutenção da sentença, com a procedência do pedido inicial formulado em seu desfavor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.